Tribunal: TJES
Processo: 5001725-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação civil pública, a qual suspendeu atividades em empreendimento imobiliário por ausência de infraestrutura essencial.

Embargantes alegam omissão do acórdão quanto à (i) existência de infraestrutura no loteamento “Novo Jardim” e (ii) natureza jurídica do parcelamento, sustentando tratar-se de desmembramento, e não loteamento, nos termos da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não considerar documentos comprobatórios de infraestrutura básica e ao não reconhecer o empreendimento como desmembramento sujeito exclusivamente à legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da infraestrutura essencial, com base em laudos técnicos do Município e do Ministério Público, reconhecendo a ausência dos requisitos urbanísticos mínimos.
5. Quanto à natureza jurídica do parcelamento, a decisão analisou a tese, afastando-a sob o fundamento de que a exigência de infraestrutura é obrigação continuada, vinculada à função social da propriedade e à legislação federal.
6. A mera discordância das partes com a valoração das provas e fundamentos adotados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
7. Os embargos foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A divergência quanto à valoração da prova não enseja acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação civil pública, a qual suspendeu atividades em empreendimento imobiliário por ausência de infraestrutura essencial.

Embargantes alegam omissão do acórdão quanto à (i) existência de infraestrutura no loteamento “Novo Jardim” e (ii) natureza jurídica do parcelamento, sustentando tratar-se de desmembramento, e não loteamento, nos termos da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não considerar documentos comprobatórios de infraestrutura básica e ao não reconhecer o empreendimento como desmembramento sujeito exclusivamente à legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da infraestrutura essencial, com base em laudos técnicos do Município e do Ministério Público, reconhecendo a ausência dos requisitos urbanísticos mínimos.
5. Quanto à natureza jurídica do parcelamento, a decisão analisou a tese, afastando-a sob o fundamento de que a exigência de infraestrutura é obrigação continuada, vinculada à função social da propriedade e à legislação federal.
6. A mera discordância das partes com a valoração das provas e fundamentos adotados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
7. Os embargos foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A divergência quanto à valoração da prova não enseja acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA. e TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001725-66.2025.8.08.0000, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra decisão liminar em Ação Civil Pública.

Alegam os embargantes, em síntese, omissão quanto à prova da infraestrutura básica existente no empreendimento “
Loteamento Novo Jardim
”. Sustentam que foram juntadas provas documentais nos autos que comprovam a existência de rede de esgoto, drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública, energia elétrica e abastecimento de água, e que tais elementos não teriam sido considerados no acórdão embargado.

Defendem, também, a existência de omissão quanto à natureza jurídica do parcelamento do solo. Asseveram que o empreendimento foi aprovado e registrado como desmembramento, e não como loteamento, estando, portanto, sujeito à Lei Municipal nº 1.749/1987, e não à Lei Federal nº 6.766/1979. Afirmam que tal ponto não teria sido enfrentado pelo acórdão embargado.

Por fim, requerem a supressão das omissões apontadas e a consequente modificação do acórdão, com a reforma da decisão agravada e a suspensão dos efeitos da liminar.

Em sua manifestação, o embargado, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, alegou que o recurso de embargos visa apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória, destacando que: i) os argumentos relativos à existência de infraestrutura e à natureza de desmembramento foram devidamente enfrentados, ainda que de forma sintética, no acórdão; ii) o voto condutor abordou expressamente os documentos técnicos que apontam a ausência de infraestrutura e rejeitou, ainda que implicitamente, a tese de desmembramento ao afirmar que as exigências urbanísticas têm natureza de obrigação continuada; e iii) que não há qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, examinam-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA. e TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001725-66.2025.8.08.0000, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra decisão liminar em Ação Civil Pública.

Alegam os embargantes, em síntese, omissão quanto à prova da infraestrutura básica existente no empreendimento “
Loteamento Novo Jardim
”. Sustentam que foram juntadas provas documentais nos autos que comprovam a existência de rede de esgoto, drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública, energia elétrica e abastecimento de água, e que tais elementos não teriam sido considerados no acórdão embargado.

Defendem, também, a existência de omissão quanto à natureza jurídica do parcelamento do solo. Asseveram que o empreendimento foi aprovado e registrado como desmembramento, e não como loteamento, estando, portanto, sujeito à Lei Municipal nº 1.749/1987, e não à Lei Federal nº 6.766/1979. Afirmam que tal ponto não teria sido enfrentado pelo acórdão embargado.

Por fim, requerem a supressão das omissões apontadas e a consequente modificação do acórdão, com a reforma da decisão agravada e a suspensão dos efeitos da liminar.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos da embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido, como se pode observar, refere-se à regularidade urbanística e ambiental do empreendimento “
Loteamento Novo Jardim
”. A controvérsia gira em torno da ausência de infraestrutura básica no loteamento e da aplicação da Lei Federal nº 6.766/79, mesmo diante da aprovação do empreendimento sob legislação municipal anterior.

O acórdão embargado foi no sentido de que a decisão de primeiro grau acertadamente reconheceu a inexistência de infraestrutura essencial, com base em relatórios técnicos do Município e do Ministério Público, bem como que, ainda que o loteamento tenha sido aprovado na década de 1990 sob legislação municipal, as exigências de infraestrutura mínima são obrigações de natureza continuada, vinculadas à função social da propriedade e à ordem urbanística e ambiental previstas na Constituição. Foi destacado ainda, no acórdão objurgado, que a pretensão ministerial é imprescritível, por se referir a direitos difusos e indisponíveis.

Confrontando os argumentos dos embargantes com o acórdão recorrido, verifica-se que o pedido não merece acolhimento.

(i) Da suposta omissão quanto à existência de infraestrutura

O acórdão foi inequívoco ao afirmar que:

“[...]
relatórios técnicos elaborados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, os quais atestaram a ausência de infraestrutura básica essencial no loteamento, como rede de esgoto, escoamento pluvial e pavimentação adequada. Destacou-se, ainda, a presença de risco urbanístico e ambiental decorrente da continuidade das operações imobiliárias no local.
[...]”

E ainda:

“[...] A decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a ausência de infraestrutura básica no loteamento, conforme documentos técnicos apresentados pelo Município e pelo Ministério Público [...]”

Desse modo, não se pode falar em omissão. A existência ou não de infraestrutura foi tema central do julgamento, amplamente enfrentado. O fato de o acórdão ter dado mais peso à prova técnica oficial, em detrimento da documentação dos embargantes, não configura omissão, mas juízo de valor legítimo do órgão julgador.

(ii) Da suposta omissão quanto à natureza jurídica do parcelamento

Também aqui não há omissão.

O voto vencedor reconheceu que o loteamento foi aprovado sob a égide da Lei Municipal nº 1.749/1987, mas afastou a tese de inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79 ao afirmar que:

“[...] Ainda que a aprovação formal do loteamento tenha ocorrido sob legislação pretérita, é pacífico o entendimento de que as exigências urbanísticas mínimas possuem natureza de obrigação continuada [...]”

Logo, a tese foi analisada e afastada com base em premissa jurídica oposta à sustentada pelos embargantes, o que não constitui omissão, mas disposição contrária ao seu interesse.

Ademais, de acordo com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes para a solução da controvérsia — o que foi rigorosamente observado no caso concreto.

A jurisprudência e as regras processuais aplicáveis afastam a necessidade de análise ponto a ponto, desde que a fundamentação aborde as questões relevantes, como se deu no caso.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa das embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar